Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712220-20.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO ARMANDO MAGRI REPRESENTANTE LEGAL: DEBORAH CRISTINA MENEZES MAGRI RECORRIDO: INOVARES BRASILIA MUDANCAS &amp; TRANSPORTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FUNGIBILIDADE DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido inicial e reconvencional de sobrepartilha de imóvel alegadamente adquirido durante a união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em m verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É entendimento pacificado que a apelação contra decisão sobre desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro. É possível a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso quando o Poder Judiciário induz a parte ao erro. 4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. O encerramento irregular das atividades empresariais e a ausência de bens penhoráveis não constituem, por si só, elementos suficientes para justificar a desconsideração. 6. O ônus da prova incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo necessária a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. V. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades empresariais não autoriza, por si só, a medida excepcional.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A; CPC, arts. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp n. 2.212.813/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.196 /SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022; TJDFT; Acórdão 2006182, 0708965-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025; Acórdão 2033778, 0720106-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. A parte recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil e ao enunciado 435 da Súmula do STJ, sustentando que a dissolução irregular da sociedade empresária, comprovada por certidão de Oficial de Justiça, presume desvio de finalidade ou ato ilícito, sendo suficiente para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que a exigência de prova adicional além da dissolução irregular contraria a interpretação consolidada pelo STJ, que aplica a presunção prevista na Súmula 435. Aduz que a inatividade, o encerramento irregular e a ocultação do paradeiro e do patrimônio da empresa, sem quitação de débitos, configuram ato ilícito e má administração, caracterizando desvio de finalidade. Afirma, também, que o encerramento irregular da empresa constitui prova indiciária de abuso de direito e lesão a credores, justificando a desconsideração da personalidade jurídica. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada INOVARES BRASILIA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, para inclusão dos sócios IVAN CAPITULINO MENEZES DA SILVA e FARLON NUNES SANTOS no polo passivo da ação de execução no 0717128-91.2022.8.07.0020. Requer, ainda, o afastamento da condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 2.500,00, diante do julgamento procedente do pedido de desconsideração, com a inversão da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 435 da Súmula do STJ, porquanto, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028